Tribunal: TJSP
Processo: 2066384-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que a questão relativa à multa não foi apreciada – Questão que não foi objeto da r. decisão agravada, que versava sobre o bem de família - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2066384-47.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Roseira, em que são embargantes
MARCOS ROBERTO MIRA, MARCIA REGINA GUARNIERI MIRA e MRM
SHOPBENS COM ADM E PROMOÇÕES LTDA, é embargada MARIA LUCIA
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066384-47.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 47965 - Roseira
2
VOTO No: 47965
EDEC.No: 2066384-47.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: ROSEIRA
EBTE. : MARCOS ROBERTO MIRA E OUTROS.
EBDOS. : MARIA LUCIA CARVALHO.
INTDOS.: ROBERTO TADEU LAZARINI E OUTROS.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Alegação de que a questão relativa à multa não foi apreciada
Questão que não foi objeto da r. decisão agravada, que versava
sobre o bem de família - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de contradição no v. acórdão de fls.
81/88. Aduz, em síntese, que: em nenhum momento foi
analisada o pedido de extinção da multa milionária
fixada em seu desfavor; o valor é incompatível com
os precedentes consolidados do E. STJ.
Houve manifestação da parte embargada,
que argumentou, em síntese, que: os embargos não
servem para reexame da matéria já analisada; a
questão relativa a multa já se encontra superada; a
credora informou o endereço para a entrega dos
produtos; o processo tramita há quase duas décadas.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066384-47.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 47965 - Roseira
3
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de forma
isolada e exclusiva, o que é inadmissível, conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito infringente, pois não há qualquer teratologia
na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero
descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066384-47.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 47965 - Roseira
4
Pretende a parte agravante, por via
transversa, a apreciação da questão relativa à multa
fixada, que, no entanto, não foi objeto do “decisum”
agravado,
que
versou
exclusivamente
sobre
a
impenhorabilidade do bem de família (fls. 44/49).
Desta
forma,
eventual
análise
da
questão relativa à astreinte aplicada implicaria em
supressão de instância, sendo descabido seu conhecimento. Ressalta-se, outrossim, que é
desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos
ventilados pela parte.
Nesse sentido, a regra do art. 489 do
CPC/2015 deve ser interpretada sistematicamente e de
acordo com os princípios que norteiam o processo
civil, sobretudo no que diz respeito à duração
razoável do processo e à proporcionalidade.
O E. STJ já possuía esse entendimento
antes do advento da Lei 13.105/2015, que somente vem
sendo confirmado:
“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
CONTRADIÇÃO
FORA
DO
ACÓRDÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 489, § 1o DO CPC DE 2015.
(...)
2. A decisão recorrida possui
fundamento suficiente para, por si só,
sustentar a conclusão a que se chegou.
Ademais, não é o órgão julgador obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese
que presentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse
sentido:
REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007;
e
REsp

855.073/SC,
Primeira
Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066384-47.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 47965 - Roseira
5
Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
DJ de 28/6/2007. Desse modo, não é
exigível que a Corte aborde os julgados
trazidos
pelo
recorrente.
(...)”(REsp
1.647.433/RO
2a T.
Min. HERMAN
BENJAMIN j. 25.04.2017).
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos. Desde já fica a parte embargante
advertida que a reiteração deste expediente com
intuito
de
rediscussão
do
julgado
ensejará
a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o,do
CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator